Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Processo : 0712725-38.2019.8.07.0003 DECISÃO 1. O autor Luciano Gonçalves Gomes opõe embargos de declaração[1] ao despacho desta relatoria[2], que intimou tão somente a ré Smiles Fidelidade S/A para oferta de contrarrazões. O embargante suscita omissão no despacho, por nada ter abordado acerca da situação noticiada na petição juntada nesta sede recursal[3]. Explana que o juízo a quo equivocou-se ao receber sua apelação como se contrarrazões fossem e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal, tolhendo, desse modo, o direito do autor de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela ré Smiles. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de afastar o vício apontado. Decido. Registro o não cabimento de recurso contra despacho meramente ordinatório, como é a hipótese dos autos, consoante estabelece o art. 1.001, do CPC. Isso porque o embargante ataca ato ordinatório de mero impulso, sem cunho decisório (art. 203, § 3o, CPC), tratando-se de ato processual irrecorrível. Sobre o tema, colho os arestos do col. STJ e deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos, no qual a parte foi intimada para regularizar o preparo do recurso especial. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.397.489/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido. (AGI 2015.00.2.029783-3, Rel. Desembargadora Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, julgado em 02/12/2015, DJe 07/12/2015) Com efeito, no caso, trata-se de despacho de mero impulso processual, sem qualquer cunho decisório, pois, afinal, apenas intimou a parte ré para apresentar contrarrazões. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. 2. Nada obstante o não conhecimento dos embargos de declaração, da análise da marcha processual na origem, bem assim ao exame da petição juntada ao id. 16345717, constato os equívocos alegados pelo autor. Deveras, ainda no prazo para apelação, a serventia na origem certificou[4] a apresentação do recurso pela ré e, lado outro, a não interposição pelo autor. Quando este veio a fazê-lo, diga-se, tempestivamente, foi certificado[5] nos autos tratar-se de contrarrazões. Em seguida[6], os autos foram remetidos à 2a Instância e os expedientes abertos encerrados. Já nesta sede, de pronto o autor se manifestou nos autos, dando conta do ocorrido, todavia o despacho inicial desta relatoria intimou apenas a ré para suas contrarrazões, reconhecendo, dessa maneira, a apelação do autor, malgrado nada tenha deliberado em relação ao prazo para contrarrazões que não fora considerado no juízo sentenciante. Portanto, verificando que o envio dos autos ao Tribunal coincidiu com a data de início do prazo, restituo ao autor o prazo de 15 dias úteis para contrarrazões, mantido o despacho anterior de intimação da ré. 3. Após o decurso de ambos os prazos para contrarrazões em curso nesta instância, tornem os autos conclusos para julgamento das apelações. Oportunamente, deverá a laboriosa Secretaria proceder à atualização dos registros, alterando a classe processual para Apelação Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17392532. [2] Id. 17170170. [3] Id. 16345717. [4] Id. 16325983. [5] Id. 16325989. [6] Id. 16325989 e 16325990.